Tribunal: TJES
Processo: 5006503-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006503-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.
NOVO OBJETO DE ENFRENTAMENTO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF E PELAS CORTES REGIONAIS. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
.
NEGADO PROVIMENTO

1
. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelas Cortes locais,
c
om a prolação de decisão decretando a prisão cautelar do impetrante, altera-se o pressuposto de fato ensejador do
writ
, o qual passa a ter como paradigma de cognição o título prisional expedido pelo Magistrado de primeiro grau, e não mais o risco de sua efetivação em vista da denúncia oferecida pelo Ministério Público na origem.
2
. Recurso conhecido. Negado provimento.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006503-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006503-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de ID 3056787, que não conheceu do Habeas Corpus de nº 5006503-84.2022.8.08.0000.

Nas razões apresentadas através da petição de ID 3066762, o agravante alega que, o justo receio do impetrante concretizou-se com a decretação de prisão preventiva pelo juízo de piso, e, mesmo sendo o
writ
preventivo, o fato de sua impetração ter se dado previamente ao novo ato coator, este deve ser analisado e julgado por esta E. Corte como repressivo.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental, permitindo assim a análise do mérito do Habeas Corpus
.

É o relatório, em síntese.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006503-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida os presentes autos de Agravo Regimental interposto nos termos do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão de ID 3056787, que não conheceu do Habeas Corpus de nº 5006503-84.2022.8.08.0000.

Nas razões apresentadas através da petição de ID 3066762, o agravante alega que, o justo receio do impetrante concretizou-se com a decretação de prisão preventiva pelo juízo de piso, e, mesmo sendo o
writ
preventivo, o fato de sua impetração ter se dado previamente ao novo ato coator, este deve ser analisado e julgado por esta E. Corte como repressivo.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja revista a decisão prolatada, conhecendo-se da ordem mandamental, permitindo assim a análise do mérito do
Habeas Corpus.

A douta Procuradoria de Justiça, na manifestação de id nº 3089815, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar.

A decisão aqui recorrida julgou prejudicada a impetração, ante a superveniência de decisão que decretou a prisão preventiva do autor, já que o remédio constitucional manejado tinha como foco o receio de ser privado de sua liberdade.

Nesse passo, o ponto central da discussão estabelecida no presente recurso é a possibilidade de recebimento do
habeas corpus
, inicialmente impetrado a título preventivo, como liberatório, considerando a expedição de mandado de prisão em desfavor do suplicante.

Com a prolação de decisão decretando a prisão cautelar, altera-se o pressuposto de fato ensejador do
writ
, o qual passa a ter como paradigma de cognição o título prisional expedido pelo Magistrado de primeiro grau, e não mais o risco de sua efetivação em vista da denúncia oferecida pelo Ministério Público na origem. As causas de pedir são distintas.

Desta forma, não resta dúvida que a superveniência de prisão preventiva, que ratifica a necessidade da custódia cautelar do réu, altera o objeto a ser debatido em sede de
habeas corpus
. A conversão do
habeas corpus
preventivo em liberatório implicaria a revisão dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, que, por motivos óbvios, não é feito na peça de ingresso.

Corroborando com este entendimento tem-se as recentes decisões do Egrégio Tribuna
l
de Justiça de São Paulo. Vejamos:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. "HABEAS" PREJUDICADO. 1. Perda superveniente do objeto do "habeas corpus". Tendo em vista que após o indeferimento da liminar foi decretada a prisão preventiva do paciente, o presente "habeas" encontra-se prejudicado. Precedentes do STF (HC 125.878 – Rel. Min. Rosa Weber – 1ª T – j. 09.06.2015 – DJe 03.08.2015; HC 125.958 AgR – Rel. Min. Celso de Mello – 2ª T – j. 24.03.2015 – DJe 09.06.2015 e HC 83.316 – Rel. Min. Marco Aurélio – 1ª T – j. 07.10.2003 – DJe 19.12.2003) e do STJ (AgRg no HC 280.585/RS – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6ª T – j. 05.11.2013 – DJe 18.11.2013). 2. "Habeas corpus" prejudicado. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2004237-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017).

Desta maneira,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006503-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.
NOVO OBJETO DE ENFRENTAMENTO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF E PELAS CORTES REGIONAIS. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
.
NEGADO PROVIMENTO

1
. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelas Cortes Regionais,
c
om a prolação de decisão decretando a prisão cautelar do impetrante, altera-se o pressuposto de fato ensejador do
writ
, o qual passa a ter como paradigma de cognição o título prisional expedido pelo Magistrado de primeiro grau, e não mais o risco de sua efetivação em vista da denúncia oferecida pelo Ministério Público na origem.
2
. Recurso conhecido. Negado provimento.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.